Tribunal: CARF
Processo: 13896.722660/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C3T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.722660/2011-11 Recurso no
Recurso no
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.208 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Data
Data
12 de março de 2024 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM NOVA DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SANTA LUCIA ALIMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora, que alterou o voto
anteriormente proferido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).

Relatório
No presente processo estamos diante de Recurso Voluntário (fls. 165-186), o
qual a análise preliminar resultou na conversão do julgamento em diligência, por unanimidade,
em sessão realizada em 16 de setembro de 2021, por meio da Resolução no 1302-001.035 (fls.
240-248), época em que a relatoria do processo estava com o Conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias.
Naquele momento, os autos foram assim relatados:
Trata-se, o presente processo administrativo, de Autos de Infração
lavrados em face do contribuinte Santalucia Alimentos Ltda., ora
Recorrente, através dos quais a iscalização, em revisão da DIPJ 2008
(ano-calendário 2007), constituiu créditos tributários de IRPJ e CSLL.
Nos termos da acusação fiscal, basicamente, verificou-se que o
contribuinte teria promovido, de forma indevida, a exclusão de prejuízo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722660/2011-11
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

fiscais e base de cálculo negativa, na medida em que estes eram
inexistentes nos períodos anteriores. Veja-se o que constou do Termo
de Verificação de fls. 94:
Assim, não tendo o Contribuinte comprovado a existência de saldo de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL de períodos anteriores,
confirmando as divergência entre os valores declarados e os valores
calculados com base na legislação em vigor e/ou informados em
declarações de períodos anteriores, relativamente ao IRPJ e à CSLL,
ficou o mesmo sujeito ao lançamento do crédito tributário decorrente
da compensação indevida. Ainda que saldo houvesse estaria o
Contribuinte sujeito ao lançamento tendo em vista os limites impostos
pela legislação de regência.
E foi com base neste entendimento, que foram “lavrados os
competentes autos de infração para constituição do crédito relativo à
CSLL e IRPJ decorrentes da compensação indevida da base de cálculo
negativa e compensação indevida de prejuízo fiscal de períodos
anteriores”.
Em
impugnação
administrativa
apresentada,
o
Recorrente,
combatendo os Autos de Infração, afirmou, em síntese, que teria se
equivocado no preenchimento da DIPJ.
Neste sentido, alegou que o valor de R$12.784.682,80 indicado na
linha 55 da ficha 9A (“(-) Atividade em Geral – Per. Apuração de 1991
a 2007”), em verdade, deveria ter sido indicado na linha 49 da ficha
9A (outras exclusões) e na linha 38 da ficha 17 (outras exclusões) da
DIPJ, uma vez que aquele valor se referiria a débitos confessados em
2006 e consolidados no âmbito do PAEX, valores que afetaram
diretamente ao Patrimônio Líquido, sob a rubrica de ajuste de
exercícios anteriores.
Ao analisar o apelo do Recorrente, entretanto, a DRJ em Ribeirão
Preto (SP) entendeu por bem julgá-lo como improcedente.
Refutando os argumentos de defesa do contribuinte, a Turma de
Julgamento a quo afirmou que não existiria, na legislação, autorização
para que a exclusão dos valores do PAEX do lucro real fosse realizada.
Por outro lado, na decisão proferida, pontou-se que valor consolidado
do PAEX “não é considerado nem despesa dedutível pela legislação
tributária, nem valor passível de ser excluído do cálculo do lucro
real”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. PREJUÍZO FISCAL DE ANOS ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido
do período de apuração o prejuízo fiscal apurado em períodos de
apuração anteriores, limitada a compensação a trinta por cento do
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões permitidas em lei.
LUCRO REAL. IRPJ. DEDUÇÕES. TAXATIVIDADE.
Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por lei.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

CSLL. DEDUÇÕES. TAXATIVIDADE.
São aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca do IRPJ à CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado do decisão, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em sede preliminar, afirmou que haveria um
descompasso entre a fundamentação da acórdão e a ementa do julgado
e que este seria nulo, uma vez que não teria abordado todas as
matérias apresentadas na Impugnação Administrativa.
No mérito, rebatendo as conclusões da decisão proferida, o
Recorrente, em síntese, repisa os argumentos apresentados no apelo
inicial.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a
este relator em cumprimento a decisão exarada pelo Poder Judiciário,
que, acolhendo parcialmente o pedido liminar apresentado em
Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, determinou a
realização de “sorteio do relator (processo n.o 13896.722660/2011-
11), em prazo não superior a 30 (trinta) dias”.
Este é o relatório.”

A apreciação realizada por este Colegiado, naquela ocasião, resultou na
conversão do julgamento em diligência para verificar a composição do valor de
R$12.784.682,80 do lucro real indicada pelo Recorrente na DIPJ, o qual seria relativo a débitos
confessados no âmbito do parcelamento especial denominado PAEX e não corresponderiam a
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Por esta razão, o então Relator solicitou que a
Unidade de Origem apontasse “cada um dos débitos consolidados no âmbito do PAEX,
indicando, inclusive, a natureza e valores das penalidades (multas) parceladas pelo
contribuinte” (fl.248).
Em 18 de novembro de 2021, o CARF foi intimado da sentença proferida nos
autos do processo judicial no 1070103-34.2020.4.01.3400, proferida pela 16a Vara Federal
Cível da SJDF/TRF1 (fls. 252-257), no qual manteve a decisão liminar concedida
anteriormente para garantir rápido sorteio e julgamento deste caso.
A Unidade de Origem realizou a diligência, proferindo Despacho no
28.502/2021/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB (fls. 1156-1164). A contribuinte foi intimada
(fls. 1165) e se manifestou no sentido de ser necessária complementação da diligência para
detalhamento dos débitos não só pela RFB – tal como já havia ocorrido – mas também no
âmbito da PGFN (fls. 1171-1175). A RFB acolheu a arguição e determinou o encaminhamento
do processo à PSFN/Oscaso para detalhamento dos débitos inscritos que foram consolidados
no PAEX (fls. 1176-1177). Os detalhamentos foram juntados aos autos (fls. 1180-1363), tendo
a PGFN proferido despacho (fls. 1366-1367) consolidando as informações em relatório
anexado (fls. 1368-1445).
Em 20 de outubro de 2022, foi determinada a devolução dos autos ao CARF,
para prosseguimento do julgamento (fl. 1446), sendo determinada nova distribuição em 17 de
maio de 2023 (fls. 1449), em razão da Portaria de Dispensa do anterior Relator. O processo foi
distribuído a mim, a qual pautei para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 4
___________

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
A discussão principal posta neste caso está centrada na possibilidade ou não de
exclusão dos valores confessados no PAEX da apuração do lucro real. Entendo que a resposta
a essa questão será adequadamente dada pelo Colegiado após o saneamento de algumas
dúvidas remanescentes, as quais não foram abordadas no momento da primeira diligência.
Quando da análise realizada pelo antigo Relator, foi assinalado que – em um
primeiro momento – caso se entendesse como autorizada a dedução dos valores confessados
no PAEX do lucro real pela legislação, importaria verificar a natureza dos débitos incluídos no
PAEX. Senão vejamos (fls. 247-248):
“Todavia, em que pese constar dos autos extrato dos débitos
consolidados, pelo contribuinte, no âmbito do PAEX (fls. 88), este
relator não consegue identificar de forma precisa cada um dos débitos
parcelados, em especial a espécie dos tributos e a natureza das
penalidades aplicadas, o que é essencial para se verificar se a
totalidade, parte ou nada do valor de R$12.784.682,80 pode ser
excluída do lucro líquido para fins de apuração do lucro real
tributável, nos termos autorizados pelo artigo 41 da Lei 8.981/95.
Por isso, VOTA-SE por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade de Origem aponte de forma
detalhada cada um dos débitos consolidados no âmbito do PAEX,
indicando, inclusive, a natureza e valores das penalidades (multas)
parceladas pelo contribuinte.
O Recorrente deverá ser intimado do resultado do diligência para que
possa se manifestar no prazo de 30 dias. Posteriormente, com ou sem
a manifestação do contribuinte, os autos deverão retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.”
Após a conversão em diligência, a Unidade de Origem proferiu Despacho no
28.502/2021/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB (fls. 1156-1164). A PSFN/Oscaso também
apresentou detalhamento dos débitos administrados pela Procuradoria que foram consolidados
no PAEX (fls. 1176-1363). A PGFN proferiu despacho (fls. 1366-1367) consolidando as
informações em relatório juntado aos autos (fls. 1368-1445).

Contudo, a partir das informações juntadas, não é possível verificar se os
valores excluídos pela Recorrente não foram anteriormente confessados em DCTF, ou se
houve pagamento por estimativas em algum dos períodos, ou, ainda qual dos valores indicados
pela RFB e PGFN se tratariam de multas por infração à legislação tributária. Entendo que tais
pontos são fundamentais para a análise do presente caso e, a depender da avaliação jurídica
que o Colegiado vier a realizar, a resposta a tais pontos se faz necessária para prolação de
decisão líquida.
Assim, determino novamente a conversão do julgamento em diligência para
solicitar que a Unidade de Origem verifique com base nos seus dados, assim como solicite à
PGFN, as seguintes informações sobre os débitos consolidados no PAEX:
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.208 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.722660/2011-11

a) Dentre os valores confessados no PAEX, há valores anteriormente
confessados em DCTF pela Recorrente? Se positivo, indicar os débitos e
os respectivos valores.
b) Dentre os valores confessados no PAEX, há valores correspondentes à
multa por infração à lei? Se positivo, indicar os débitos e os respectivos
valores.
c) Dentre os valores confessados no PAEX, há valores que foram objeto de
compensação de pagamentos por estimativas? Se positivo, indicar os
débitos e os respectivos valores.

Caso seja necessária a juntada de documentação para responder a qualquer um
dos quesitos, a Unidade deverá intimar a Recorrente para juntar a documentação pertinente em
prazo razoável.
Após a finalização da diligência, a Recorrente deverá ser intimada para que
possa se manifestar no prazo de 30 dias. Posteriormente, com ou sem a manifestação da
Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1454
DF CARF MF
Original